Tribunal: STF
Processo: ARE 1605525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Furto - Apelação - Inconformismo sobre a dosimetria penal - Pena e regime prisional motivadamente dosados, necessários e suficientes para reprovação e prevenção do crime - Sentença mantida - Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na etapa intermediária, sucedeu-se a compensação entre a recidiva (autos sob nº 0004551-07.2014.8.26.0269 fls. 256/257) e a confissão.
Destarte, à míngua de outras causas modificadoras, a pena atingiu contornos definitivos em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa menores.
Por fim, escorreita a fixação da regência carcerária eleita, não havendo se falar em ausência de fundamentação, eis que restou pontualmente consignado na r. sentença que o réu “possui periculosidade e culpabilidade diferenciadas, não modificou os seus valores pessoais e estava em liberdade provisória quando da práticado crime” (fls. 282).
Com efeito, a despeito do montante punitivo fixado, em obediência aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a recidiva pela mesma prática delitiva, alémda gravidade concreta da conduta (furto de aparelho celular, objeto que contém inúmeras informações e dados pessoais da vítima) e do fato de que o réu ainda cumpria pena pelo crime anterior, justifica e recomenda a eleição do regime intermediário, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, doCódigo Penal e em atenção à Súmula 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Destaque-se, ainda, que a suposta condição de adicto em remissão, invocada defensivamente, por si só, nãodeve implicar na atenuação da terapêutica penal, afastando os efeitos da reincidência, até sob pena de estímulo ao cometimento de novos ilícitos.
Assim sendo, e não se evidenciando errotécnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal comomonocraticamente estabelecida.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente